Tribunal: TJDFT
Processo: 0793753-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença proferida.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão e contradição no julgado, porquanto no período postulado teria atuado com regência de classe na educação infantil, fundamental e médio como diretor junto à unidade prisional exercendo atividades de acompanhamento pedagógico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão encontra-se devidamente fundamentado, ao destacar que as atividades desempenhadas pelo embargante, durante o período em que ocupou o cargo de diretor adjunto na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, não se enquadram como funções de magistério, à luz da legislação aplicável, porquanto exercidas fora de estabelecimentos de educação básica.
6. Não há, pois, vícios a serem sanados na decisão embargada, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado. E se não há vícios não merece reparo o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.